Tribunal: TJPA
Processo: 0800282-04.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800282-04.2024.8.14.0000

PACIENTE: ODAIZA NEVES DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0800282-04.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:

PAULO CLEBER M. B. ANDRÉ (OAB/PA 26.090)

PACIENTE: ODAIZA NEVES DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. (HOMICÍDIO QUALIFICADO). DECISÃO GENÉRICA. REVOGAÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE. CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM.

- A PRISÃO PREVENTIVA É COMPATÍVEL COM A PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE DA PACIENTE DESDE QUE NÃO ASSUMA NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO DA PENA E NÃO DECORRA, AUTOMATICAMENTE, DO CARÁTER ABSTRATO DO CRIME OU DO ATO PROCESSUAL PRATICADO (ARTIGO 313, §2º, CPP). ALÉM DISSO, A DECISÃO JUDICIAL DEVE APOIAR-SE EM MOTIVOS E FUNDAMENTOS CONCRETOS, RELATIVOS A FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS, DOS QUAIS SE POSSA EXTRAIR O PERIGO QUE A LIBERDADE PLENA DA PACIENTE REPRESENTA PARA OS MEIOS OU OS FINS DO PROCESSO PENAL (ARTIGOS 312 E 315 DO CPP).

-
AO MANTER A CUSTÓDIA CAUTELAR, O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU
NÃO APRESENTOU NOVA FUNDAMENTAÇÃO

QUE
PUDESSE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA DA PACIENTE QUANTO À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL OU DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

-
IN CASU,
APESAR DO MAGISTRADO AFIRMAR QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO FOI FAVORÁVEL À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, APENAS AFIRMOU QUE NÃO HOUVE MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES PELA QUAL A PRISÃO PREVENTIVA DA RÉ FOI DECRETADA, ACRESCENTANDO NOVAMENTE QUE A PACIENTE POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS. ASSIM, A DECISÃO EM APREÇO CONTÉM AFIRMAÇÕES GENÉRICAS, DE CUNHO SOCIAL, SOBRE A GRAVIDADE DO CRIME DE HOMICÍDIO E SEU REPÚDIO GERAL, MAS NÃO SE OCUPA DE ANALISAR, CONCRETAMENTE, A IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

- PORTANTO, PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, INCLUSIVE EM CRIMES DESSA NATUREZA, É NECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO ACERCA DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

- ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP);
A SEREM DETERMINADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 19 de março de 2024 e término no dia 21 de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rômulo Jose Ferreira Nunes.

Belém/PA, 21 de março de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ODAIZA NEVES DE JESUS,

em face de ato do Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Penal nº 0822125-41.2023.8.14.0006, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Narra o impetrante (fls. 03/36, ID nº 17581278),
que
a paciente foi
pronunciada
, em 20/06/2022, por supostamente ter sido
mandante do crime
de homicídio qualificado, previsto no
artigo 121, § 2º, II e IV, Código Penal
, que ceifou a vida da vítima Jadelson Veloso Caldas, em razão de ter informado às autoridades competentes acerca da comercialização de entorpecentes pela paciente na invasão “Buraco da Velha”, sendo que dessa decisão interpôs Recurso em Sentido, que foi conhecido e não provido.

Em razão do corréu Jevson Neves de Freitas ter interposto Recurso Especial, o processo principal foi desmembrado e encaminhado ao Juízo
a quo
para o processamento do feito, no entanto, por não ter sido juntado os autos na integra, voltaram para diligência, que foram concluídas somente em 07/12/2023.

Em decisão datada de 18/12/2023, a prisão preventiva da paciente foi mantida, encontrando-se custodiada desde agosto de 2020, ou seja, estando presa há mais de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses, sem data prevista para a sessão do Tribunal do Júri, mesmo ausente de fundamentação idônea e diante da presença de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Pontua que, com o advento da Lei 13.964/19, a prisão preventiva deve ser revista a cada 90 dias, de modo que a paciente sofre manifesto constrangimento ilegal por excesso de prazo na revisão da medida restritiva, eis que corriqueiramente esse prazo não vem sendo cumprido.

No mais, informa que a paciente se encontra com problemas de saúde, quais sejam, ansiedade, hipertensão e colelitíase, desde que ingressou no cárcere, sendo cabível a prisão domiciliar.

Impetrado o presente
mandamus
, a defesa alega: a)
ausência de fundamentos para manter a prisão da paciente
; b)
excesso de prazo na formação da culpa e na revisão da medida restritiva; c) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, d) presença de condições pessoais favoráveis; e) cabimento da prisão domiciliar.

Distribuído os autos, recaiu sobre a relatoria da Desembargadora Vânia Fortes Bitar, a qual
denegou
a
liminar,
solicitando ainda informações a autoridade ora coatora (fls. 83/84, ID nº 17621237).

Em sede de
informações
(fls.

93/97, ID nº 17653602), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

A paciente foi pronunciada por este juízo, em 20.06.2022, como mandante do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 29, do CPB.

Consta nos autos que, no dia 16.08.2011, no período noturno, em via pública neste município, os réus Jevson Neves de Freitas e Paulo André Souza Neves ceifaram a vida da vítima Jadelson Veloso Caldas, mediante disparos de arma de fogo e sem chance de defesa, no momento em que o ofendido caminhava em direção à sua residência.

Ademais, a paciente, conhecida como “vovó do tráfico”, teria ordenado a execução da vítima, em razão de esta ter informado às autoridades competentes acerca da comercialização de entorpecentes na região.

Em 26.08.2022, a defesa da paciente interpôs recurso em sentido estrito.

Em 01.12.2022, os autos foram encaminhados ao Egrégio Tribunal de Justiça para julgamento do recurso em sentido estrito. Em 13.02.2023, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará conheceu, porém, negou provimento ao mencionado recurso, mantendo a decisão de pronúncia para que a paciente seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O acórdão transitou em julgado em 11.04.2023.

Em 03.10.2023, foi determinado, pelo Vice-Presidente deste Tribunal, o envio dos autos originais (0009674-37.2011.8.14.0006) à UPJ para que providencie o desmembramento dos autos em relação à acusada, uma vez que o corréu Jevson Neves de Freitas interpôs recurso especial, ao passo que a acusada desistiu de prosseguir com a ação recursal.

Em 18.10.2023, foi dada baixa definitiva no desmembramento, gerando o presente processo com trânsito em julgado, tendo sido remetido a este juízo.

Em 01.11.2023, foi certificada pela Secretaria desta Vara que, no momento do desmembramento realizado pela UPJ Penal do 2º grau, foram juntados a este processo somente os documentos produzidos na instância recursal, inviabilizando a continuidade de processamento do feito no juízo
a quo
.

Em 07.11.2023, a magistrada determinou o retorno dos autos à UPJ a fim de que seja realizado na íntegra o desmembramento.

Em 07.12.2023, somente foi juntado o link de acesso pela UPJ.

Em 19.12.2023, a magistrada manteve a prisão preventiva da acusada.

Consta dos autos, precipuamente a partir da certidão de antecedentes criminais, que a paciente é ré primária. Contudo, responde a outros processos por crimes qualitativamente graves nas Comarcas de Ananindeua, Belém, Icoaraci e Santo Antônio do Tauá. Não há elementos suficientes nos autos para valorar a conduta social e personalidade da paciente.

A prisão preventiva da paciente foi decretada em 14.03.2015, tendo sido cumprido o mandado de prisão em 25.08.2020. Não houve, até o presente momento, decisão de revogação da custódia, estando a paciente, portanto, na data de hoje, perfazendo um total de aproximadamente 1239 (mil duzentos e trinta e nove) dias presa.

Em consulta pública ao sistema PJe, observou-se que a Sessão de Julgamento do Júri foi designada para o dia 07/05/2024, às 08:30 horas.

Nesta
Superior Instância
(fls. 173/179, ID nº 17680814), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto dentre um dos pedidos o excesso de prazo na formação da culpa.

Do atento exame da lacônica decisão impetrada acostada ao
writ
, tenho para mim – em que pese o parecer contrário da douta Procuradoria de Justiça, que a pretensão deduzida pelo impetrante comporta acolhimento, devendo a ordem ser concedida.

Como é cediço, para a decretação de prisão preventiva, o
fumus commissi delicti
constitui o pressuposto para a prisão preventiva e o
periculum libertatis,
seu fundamento. Primeiro hão de ser constatadas a materialidade do delito e a existência de indícios de sua autoria (que são os pressupostos da prisão cautelar); em seguida, deverá ser aferida a ocorrência do perigo concreto que a manutenção da liberdade do acusado representa para a sociedade, instrução processual ou para a futura aplicação da lei penal (seus requisitos).

Presentes de forma concreta e inconteste os motivos ensejadores de prisão preventiva, medida excepcional e extrema, que somente deve ser decretada quando se mostra absolutamente indispensável para garantir um dos objetivos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública ou econômica; conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, diante de tudo que restou apurado nos presentes autos.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem proclamado que a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), as exigências do art. 312 do Código de Processo Penal, não cabendo ao Tribunal complementar ou sanar decisões nulas.

Ao interpretar a garantia constitucional prevista no art. 5º, LXXVIII, da CF, esta Corte pacificou o entendimento de que "a análise acerca de eventual excesso de prazo deverá levar em conta, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, todas as particularidades do caso concreto, inclusive, o modo com que o processo foi conduzido pelo Estado" (AgRg no RHC n. 154.499/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

Na Ação Penal n. 0822125-41.2023.8.14.0006, a paciente foi pronunciada como incurso no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Nas informações prestadas pela autoridade ora coatora, a paciente foi detida no dia 25/08/2020, perfazendo um total de aproximadamente 1239 (mil duzentos e trinta e nove) dias presa. Sendo seu último pedido de relaxamento da prisão avaliado em 18/12/2023.

Importante esclarecer também que a Promotoria de Justiça em seu último parecer manifestou-se favorável quanto ao pedido de Revogação de Prisão Preventiva da Ré, em razão de não persistirem os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP. Em seu parecer, acrescenta que desde a prisão da Ré, ocorrida em 25 de agosto de 2020, não foram evidenciadas ameaças ou represálias a testemunhas. E ainda, a ré está devidamente representada, comparecendo e colaborando com os atos processuais, além de não haver registro de cometimento de outros crimes, ainda que como mentora intelectual ou mandante, após efetivada sua segregação. Mesmo, figurando o crime em tela seja sido de homicídio qualificado, com pena superior a 04 anos de reclusão, bem como a Ré seja reincidente no cometimento de crimes dessa natureza, entende-se que os requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva estatuídos no art. 312, do CPP, já não subsistem. Ademais, no momento, a Ré não oferece riscos à ordem pública, à conveniência da instrução criminal está assegurada com a colaboração nos atos processuais praticados e, consequentemente, ocorrendo a correta aplicação da lei penal.

É verdade que os fatos imputados à paciente são graves. No entanto, lembro que a simples existência de indícios de autoria e materialidade do crime não importam necessariamente risco à ordem pública e à ordem econômica, apto a justificar a manutenção da prisão preventiva da paciente.

A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena da paciente representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

Ao manter a custódia cautelar, o Magistrado de primeiro grau não apresentou nova fundamentação

que pudesse justificar a custódia da paciente quanto à garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

O magistrado apesar de afirmar que o Ministério Público foi favorável à revogação da prisão preventiva, apenas afirmou que não houve modificação das razões pela qual a prisão preventiva da ré foi decretada, acrescentando novamente que a paciente possui antecedentes criminais.

Com efeito, a decisão em apreço contém afirmações genéricas, de cunho social, sobre a gravidade do crime de homicídio e seu repúdio geral, mas não se ocupa de analisar, concretamente, a imprescindibilidade da custódia cautelar.

Portanto, para a manutenção da prisão preventiva, inclusive em crimes hediondos, é necessária a motivação acerca da presença dos requisitos autorizadores dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Concluo, então, ter havido restrição à liberdade da paciente sem a devida fundamentação que demonstrasse a exigência cautelar justificadora da custódia, o que impõe a concessão da ordem, sob pena de essa prisão perder sua natureza excepcional e se transformar em mera resposta punitiva antecipada.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. PARECER FAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, não obstante a quantidade de drogas apreendidas junto ao recorrente - 882g (oitocentos e oitenta e dois gramas) -, o Juízo de primeira instância não apontou, no decreto prisional, elementos concretos que pudessem evidenciar a necessidade da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Na verdade, ao se examinarem os fundamentos declinados no decreto prisional, constata-se a ausência de fundamentação concreta, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, foi invocada tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada, o que, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, não se admite. Dessa forma, a motivação em questão se apresenta, de fato, como genérica e abstrata, sem lastro em circunstâncias do caso em análise, sendo inapta, portanto, a servir como supedâneo para a segregação provisória. (...)”
(STJ – Sexta Turma - RHC 152.009/BA - Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – Julg. 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO
. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O decreto cautelar não apresentou nenhum elemento que pudesse justificar a custódia do acusado. Com efeito, o Juízo de primeira instância, a despeito de haver destacado "a extrema gravidade concreta do crime, conforme acima narrado", nada narrou acerca do fato criminoso. 3. Houve restrição à liberdade do agente sem a devida fundamentação que indicasse a exigência cautelar justificadora da custódia, o que impõe o provimento do recurso, sob pena de essa prisão perder sua natureza excepcional e se transformar em mera resposta punitiva antecipada. 4. Recurso provido, para substituir a prisão preventiva do insurgente por cautelares alternativas, a serem fixadas pelo Juiz natural da causa, que possam prover os meios e fins do processo.
(STJ - RHC: 174619 ES 2022/0397567-9, Relator: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2023).

E ainda:

HABEAS CORPUS CRIME – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA - INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO QUE NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR - DECISÃO MANIFESTAMENTE NULA POR AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA.
(TJ-PR - HC: 00769361620218160000 Ponta Grossa 0076936-16.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento: 31/01/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2022).

Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DROGAS ILÍCITAS. ILEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME DE DROGAS. RÉU PRIMÁRIO. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO, SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECURSO DO MPF NÃO PROVIDO.
1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, o ora agravado foi preso em flagrante na posse de 371g de cocaína e de arma de fogo de uso permitido, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, e as instâncias ordinárias consideraram que sua prisão preventiva seria imprescindível para garantir a ordem pública em função da gravidade abstrata do delito da lei de tóxicos. 2. Ocorre que, da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob a ótica do
periculum libertatis
, pois não se percebe que o paciente esteja a evidenciar notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário, investigado por crimes de perigo meramente abstrato e que não envolvem violência ou grave ameaça contra pessoa. 3. Desse modo, o aparente cometimento dos delitos, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva.

4. Sobre a gravidade concreta do crime de drogas, colhem-se diversos julgados, de ambas as turmas especializadas em Direito Penal, dos quais se depreende que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta
periculum libertatis
. [...]
(STJ, AgRg no HC 728.726/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022).

Em face do exposto, por entender que a paciente está sofrendo manifesta coação ilegal, voto pela concessão da ordem impetrada, a fim de declarar a nulidade da decisão que manteve a prisão preventiva da ora paciente, por absoluta falta de fundamentação concreta e adequada, não estando descartada a possibilidade de novo decreto prisional, desde que lançado de forma fundamentada.

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão, a serem determinadas pelo juízo de primeiro grau,
exceto a fiança
.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor da paciente
ODAIZA NEVES DE JESUS, brasileira, natural de Curuçá/PA, nascida em 10/09/1969, RG nº 3847493, CPF nº 518179692-34, filha de Diogo da Paixão Neves e Adriana Noronha Neves,
conforme fundamentação explicitada alhures, ressalto ainda a possibilidade de decretação de nova prisão em favor da paciente, desde que adequadamente fundamentada.

Deixo de apreciar os demais pedidos da Defesa por julgá-los prejudicados diante da concessão de liberdade provisória à ora paciente, mediante medidas cautelares diversas da prisão.

Oficie-se ao Juízo primevo acerca do teor desta decisão.

É como voto.

Belém, 22/03/2024